Tribunal: TJMT
Processo: 1047990-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047990-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAILTON CANDIDO FERREIRA - CPF: 860.943.194-00 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1047990-52.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
BANCO BRADESCARD S.A

Recorrido(s):
NAILTON CANDIDO FERREIRA

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem de pauta:
19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO NÃO COMPROVADOS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamada ante sentença de ação anulatória que julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00
(
seis mil reais).

2.

O autor aduz que foi abordado por um dos prepostos da ré, oferecendo proposta de contratação de cartão de crédito. Alega que efetuou o cadastro, mas nunca recebeu o cartão em sua residência, tampouco efetuou o desbloqueio ou utilizou o crédito.

3.

A reclamada pleiteia reforma da sentença para afastar a condenação em indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
arbitrado (id. 126126660), sob o argumento de que teria agido no exercício regular de seu direito ao efetuar a negativação de débito contraído pelo reclamante.

4.

Sabe-se que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

5.

É certo que, após o envio do cartão de crédito, ao endereço do correntista, é necessário contato do titular para com a instituição financeira, a fim de que o plástico seja desbloqueado, de modo que a instituição recorrente poderia colacionar aos autos gravação de
call center,
comprovação de comparecimento na agência ou no “caixa eletrônico”
como prova do desbloqueio, o que não fez.

6.

Além disso, não constam nos autos sequer faturas de possível utilização do crédito, ou comprovação de cadastro no sistema interno da instituição bancária, com a anotação do débito que gerou a negativação discutida.

7.

Assim sendo, não logrando êxito o recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calçada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo recorrido, correta a sentença que declarou ilegal o débito discutido no feito
e
condenou a

parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00
(
seis mil reais) a título de indenização de danos morais, devendo ser mantida em todos os seus termos, considerando que o valor atribuído se encontra aquém do que vem decidindo esta e. Turma Recursal
.

8.

Sentença mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022